Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-23.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002843-23.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLICIA PEREIRA PINTO LUZ - CPF: 626.095.641-04 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002843-23.2021.8.11.0059

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Confresa

Recorrente(s):

CICLIA PEREIRA PINTO LUZ

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CONFRESA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O Recorrente pleiteia adicional de insalubridade em grau máximo, alegando que têm direito por previsão legal.

Após análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida, pela própria fundamentação já exarada, não comportando reforma, pois, apesar de constar na Lei a previsão de adicional de insalubridade, suas funções não estão expostas à atividade insalubre de forma habitual, portanto, este não tem direito de acordo com os relatórios colacionados na contestação (ID. 151629816, fls 40), que estabelece os graus de insalubridade.

Ainda assim, a Autora já recebe o equivalente ao grau mínimo de insalubridade, sendo 10% conforma seu holerite, não havendo que se falar em majoração, até porque está dentro do índice previsto na lei municipal, a não caber aumento por decisão judicial.

A Recorrente não demonstra que a função exercida é insalubre e não desconstitui o laudo técnico.

Portanto, escorreita a sentença.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata em sessão de julgamento, pela não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobreo valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023